Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I- Não há que se falar em constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva do paciente, devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, mormente nos crimes cometidos com violência contra pessoa.
II- Ordem denegada.